Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DÍVIDA CONTRATADA ATÉ 31.12.2016. LEI FEDERAL 13.606/2018. REQUISITOS ATENDIDOS. SÚMULA 298, STJ. APLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO LEGAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A Lei no 13.606/2018 instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural – PRR, permitindo a renegociação de operações de crédito rural. O seu artigo 36 consigna ser permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da SUDENE e no Estado do Espírito Santo.
2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida originada de crédito rural é direito subjetivo do devedor e não mera faculdade da instituição financeira, a teor do que dispõe a Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O legislador autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar valores exorbitantes e que muitas vezes não refletiriam a correta remuneração do causídico, observados os parâmetros do artigo 85, §2o e § 8o, ambos do CPC. Desta forma, assim como causas altamente complexas, mas com módico valor atribuído à causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado; demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso, autorizam a redução dos honorários mediante redução equitativa pelo magistrado.
4. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação do preceito insculpido no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o valor da condenação – o montante do empréstimo contraído com acréscimo dos consectários do inadimplemento obrigacional e da mora – é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.